Tribunal: STF
Processo: HC 183021
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 567.962 , do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em regime inicial fechado. 
    3. O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Inhumas - GO indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao paciente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Indeferida a liminar, sobreveio habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer seja “CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, com base na Recomendação do n. 62 do CNJ, com ou sem monitoramento eletrônico” ou, subsidiariamente, seu “recambiamento direto a cidade de Bom Jesus da Lapa/BA”. Para tanto, afirma, em síntese, que o paciente “faz uso de prótese de quadril e fêmur do membro inferior esquerdo, e [que] no momento de sua detenção dito dispositivo (prótese) foi deslocado”, sendo necessária uma imediata intervenção cirúrgica.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. O Tribunal de origem indeferiu a liminar do HC lá impetrado com os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, conclui-se que a princípio não há elementos suficientes ao pronto deferimento do pedido liminar.
    A prisão, no caso presente, não se reveste de caráter preventivo, tendo sido decretada em razão da existência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente.
    Além disso, do exame dos autos e nessa fase de cognição não exauriente, nota-se que o pedido de prisão domiciliar do paciente foi negado pela Juíza apontada como autoridade coatora, sob o fundamento de que ele não se encontra acometido de doença grave e que ele foi apreendido enquanto dirigia veículo automotor em estrada que liga o estado da Bahia ao de Goiás, o que exige esforço considerável para alguém considerado inválido, argumento que endosso.
    Ademais, conforme também pontuado pela julgadora, não se fizeram presentes as hipóteses legais de concessão de prisão domiciliar (preso em regime aberto e portador de doença grave), tampouco questões humanitárias, pois o fato de ter sido aposentado por invalidez no ano de 2003 não impede o paciente de permanecer recluso.
    Portanto não vislumbro a possibilidade de concessão imediata da liminar, sendo prudente, por ora a manutenção do decreto de prisão até que a autoridade de origem preste os esclarecimentos necessários, os quais reputo indispensáveis.
    [...]”
    10. Nessas condições, à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como saltar várias instâncias para infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado da origem quanto à impossibilidade da prisão domiciliar, na concreta situação dos autos. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes, inclusive em relação à recente “Recomendação do n. 62 do CNJ”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator